Tribunal: TJSP
Processo: 1001949-36.2023.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito c.c. indenização em danos morais. Sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, e julgou improcedente o pedido de danos morais. Insurgência do autor. PRELIMINAR. Inobservância ao princípio da dialeticidade recursal configurada. Razões recursais que não impugnaram os fundamentos da sentença

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito c.c. indenização em danos morais. Sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, e julgou improcedente o pedido de danos morais. Insurgência do autor. PRELIMINAR. Inobservância ao princípio da dialeticidade recursal configurada. Razões recursais que não impugnaram os fundamentos da sentença relativos à ausência de interesse processual. Autor que se limitou a reiterar as teses apresentadas na exordial. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. MÉRITO. Autor que, após o ajuizamento da ação, efetuou o pagamento do débito em questão, reconhecendo, assim, a sua legitimidade. Danos morais não configurados. Ausência de elementos que demonstrem a violação aos direitos da personalidade do autor. Prejuízos à esfera íntima do autor não verificados. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.